Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700455-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, verifico que foi prolatada sentença extintiva nos autos originários, nos seguintes termos: [...] Procuração NÃO é instrumento jurídico hábil à delimitação de "honorários advocatícios", de qualquer espécie. Traduz, apenas, o instrumento do mandato, pelo qual uma pessoa autoriza outra a praticar determinados atos em seu nome. O próprio artigo 104 do CPC é elucidativo a respeito: "O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, (...)" (sublinhei). Desta feita, não se justifica a inserção, no contexto de uma simples procuração, de obrigação pecuniária de PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, o que desborda da boa técnica jurídica. Honorários devem ser fixados por meio de CONTRATO, exigência, inclusive, que se afina com os termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Necessário e inafastável, até para que se evidenciem as obrigações e direitos de contratante e contratado. Trata-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Em arremate, o excerto, na procuração, consigna honorários firmados em contrato com o SINDSAÚDE, e não com a parte autora, a título individual, não se sabendo, sequer, os termos do aludido ajuste e se englobam e PERMITEM que honorários advocatícios, firmados a título AD EXITUM, sejam cobrados dos sindicalizados, em ações individuais deles. Inexiste, nos autos, qualquer documento, emanado do Sindicato antes destacado, que evidencie a legitimidade ou autorização dos patronos para cobrarem honorários CONTRATUAIS, ad exitum, dos sindicalizados, em ações individuais por eles propostas. O contrato fora firmado entre o escritório e o SINDSAÚDE, e não com os sindicalizados, a título individual. Observe-se, a respeito, o conteúdo do trecho, inserido na procuração (que não é instrumento adequado à delimitação de honorários, como já dito): “Estou ciente e de acordo com as condições estabelecidas pelo SINDSAÚDE para o patrocínio de ação judicial.” (Negritei). Não são sabidas as condições mencionadas, sem embargo, ainda, de não constar qualquer CONTRATO que justifique a cobrança de honorários sob a modalidade ad exitum. Se os sindicalizados já contribuem, mensalmente, para o SINDICATO, imperioso se trazer a lume, portanto, se houve autorização específica para a cobrança em comento, por parte do sindicato e dos sindicalizados, a fim de que se possa dar vazão ao conteúdo jurídico do 22, § 4o, da Lei no 8906/94, frente à cobrança em destaque. No mais, importante se acrescer que, em patrocínios diversos, de outros sindicatos, por outros escritórios de advocacia, são juntados os contratos individuais firmados com os sindicalizados, sem qualquer problema ou objeção, mesmo porque se trata de exigência TÉCNICA, calcada em dispositivo legal expresso. A temática em voga já foi objeto de Agravo de Instrumento nas Turmas Recursais desta Corte de Justiça, que se alinham ao entendimento ora esposado.Apenas a título exemplificativo, trago a lume a seguinte decisão, da lavra do culto Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, que analisou, com acuidade, a questão em comento: “Cuida-se de agravo de instrumento visando impugnar decisão em cumprimento de sentença que determinou que o advogado apresente o contrato de prestação de serviços advocatícios a fim de destacar em RPV, da quantia destinada ao seu constituinte, o valor correspondente aos honorários convencionados.Assinala que a procuração é instrumento que também serve para pactuar honorários. Postula a concessão de efeito suspensivo para que seja mantido em conta judicial o valor de 10% sobre o proveito econômico que a demandante obteve até que seja julgado o mérito do presente recurso, e, ao fim, seja modificada a decisão impugnada para permitir o destaque dos honorários convencionados no RPV. DECIDO. Em um exame de cognição sumária não verifico a verossimilhança do direito alegado. Dispõe o art. 22 § 4o da Lei 8.906/1994: “Art. 22................................ § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” No caso, a pretensão é que seja destacado do RPV o valor relativo aos honorários advocatícios convencionados “ad exitum”. A procuração, embora seja instrumento do mandato, é negócio jurídico unilateral e potestativo, cuja finalidade é apenas de representar o outorgante, de modo que não se mostra apto a servir de mecanismo para veicular um contrato de honorários advocatícios, que além da onerosidade, tem natureza bilateral, pois gera obrigações para ambos os contraentes, exigindo a anuência de ambos. De outra parte, segundo consta na procuração, o alegado ajuste de honorários advocatícios teria partido de uma deliberação em assembleia do SINDSAÚDE e não com o advogado, além do que não há indicação alguma de que se daria pelo êxito da causa. Ademais, a norma de regência exige a apresentação de contrato de honorários para que seja destacado o valor correspondente no RPV, o que não foi apresentado. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. “(Número do processo: 0700413-34.2021.8.07.9000, Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA, AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL). IMPROVEJO, portanto, o destaque dos honorários. Efetuado o depósito dos valores pelo ente demandado, JULGO EXTINTO O FEITO, com suporte no artigo 924, II, do CPC. Transitada em julgado, OFICIE-SE à instituição financeira para fins de transferência da quantia INTEGRAL à parte autora (detentora do direito material), conforme dados bancários informados sob o id 86828400. Após o trânsito, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Intimem-se. Arilson Ramos de Araújo Juiz de Direito. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito